Tribunal: TJBA
Processo: 8007747-80.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007747-80.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DO PROCURADOR DO APELANTE. TENTATIVA INEXITOSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. ÔNUS DAS PARTES DE MANTEREM SEUS ENDEREÇOS ATUALIZADOS. ART. 77, V DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, I DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8007747-80.2020.8.05.0022
, tendo como apelante
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
e apelado
BANCO BMG SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator